Tribunal: CARF
Processo: 19515.723115/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723115/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.131 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
J C NUNES ESPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MPF. DESCRIÇÃO DO TRIBUTO E PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO
LANÇAMENTO, POR DECORRÊNCIA, DE CSLL, PIS/PASEP E COFINS
LEGALIDADE.
É lícito à autoridade fiscal proceder o lançamento de CSLL, PIS/Pasep e
Cofins por efeito reflexo da apuração do IRPJ, independentemente de estarem
expressamente mencionados no MPF.
DEFASAGEM ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DE VENDAS
EFETUADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E A DA
REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
Não pode prosperar, por ausência de provas, a alegação a respeito de suposta
defasagem temporal de até 60 dias entre o momento em que as operadoras de
cartão de crédito depositam os valores referentes a vendas de empresas
comerciais, vez que a Interessada não comprovou os fatos por meio de
demonstrativos e contratos com as instituições financeiras.
CARÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE
EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO.
Dado que o Contribuinte não fez prova da apropriação das receitas
provenientes das operações com cartões de débito e de crédito, procede o
lançamento da receita omitida.
SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTOS
EFETUADOS EM FAVOR DA SUCESSORA.
O Contribuinte não fez prova de que os valores pagos pelas operadoras de
cartão de débito e de crédito em seu próprio nome beneficiaram de fato a
sociedade empresária que a sucedeu no mesmo ramo e domicílio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723115/2012-46
Fl. 12906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão
de 1o instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ e reflexos do ano-
calendário de 2008 (e-fls.12.403/12.432), de que se cientificou o Contribuinte em 30/01/2013 (e-
fls. 12406 e 12430). De acordo com informação constante no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (TVF), de e-fls. 12395/12400, face à sua inércia em responder intimações que
solicitavam fosse demonstrada a correta escrituração das receitas auferidas por meio de
pagamentos indicados por empresas administradoras de cartões, constituiu-se crédito tributário
tomando por base a receita total omitida – pela pessoa jurídica e sua filial. Foi ainda aplicada
multa qualificada, nos termos do art. 44, inc. I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, e elaborada
representação fiscal para fins penais.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 27/02/2013 (e-fls.
12438/12467).
3.1.

Em caráter preliminar, alegou que:
3.1.1.
parte da base de cálculo apurada pela Fiscalização diz respeito a outro
Contribuinte, haja vista que a pessoa jurídica J C NUNES – constituída em 11/01/2008 e
suspensa em agosto de 2008 – foi sucedida, no mesmo domicílio e atividade, por VICTORY
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ no 09.350.859/0002-86), sociedade empresária,
pertencente à esposa do titular da Impugnante e ao filho de ambos. Desse modo, após a data do
encerramento de atividades da Autuada, todas as operações de venda e todos os pagamentos
efetuados pelas operadoras de cartão de crédito e de débito, ocorridas no domicílio da Rua
Aricanduva 5.555, arco 73, São Paulo SP, não lhe podem ser imputadas; reforça esse argumento
Fl. 12907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

dizendo que todos os pagamentos efetuados foram escriturados corretamente e os tributos
respectivos pagos;
3.1.2.
as vendas de setembro a dezembro de 2008 encontram-se declaradas na DIPJ
2009, A/C 2008, da empresa sucessora: VICTORY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA;
3.1.3.
nas transações com cartão de crédito (e-fls. 12442), as operadoras costumam levar
até 60 dias após a consumação de venda para efetuar o respectivo pagamento (nas operações com
cartão de débito, o prazo é menor; 1 ou 2 dias úteis). Por esse motivo, os valores apurados pela
Fiscalização nos meses de janeiro e fevereiro de 2008 se referem, na verdade, a vendas
realizadas no ano-calendário anterior, e, assim, teriam sido atingidas pelo instituto da
decadência;
3.1.4.
durante o período em que esteve em atividade no ano-calendário de 2008,
escriturou devidamente as saídas, apurou e recolheu corretamente os tributos referentes,
conforme se verifica nas DCTF, DIPJ e GIAS (ICMS) do período;
3.1.5.
não é cabível a imposição de multa de ofício, no caso concreto, porque cumpriu
com todas as suas obrigações acessórias e atendeu a todas as solicitações provenientes da
Fiscalização. Ademais, o lançamento não esclarece a razão da qualificação de multa;
3.1.6.
tampouco é razoável a aplicação de juros, que qualifica de “exorbitantes”, com
taxas superiores a 40%, sem atentar para o disposto na MP 1.621; e, finalmente;
3.1.7.
há vícios insanáveis nos AIs. Em primeiro lugar, erro de identificação do sujeito
passivo, em segundo lugar, ausência de materialidade, haja vista que a Autuada sempre cumpriu
adequadamente as obrigações principais e acessórias que lhe dizem respeito; em terceiro lugar,
porque não estão discriminados no Mandado de Procedimento Fiscal outros tributos além do
IRPJ e foram lançados PIS/Pasep, Cofins e CSLL; em quinto lugar porque há erro no
enquadramento legal quando se refere a legislação do ano de 2007 já decaído.
3.2.

No mérito, alegou que:
3.2.1.
em se tratando de lançamento por homologação, a questão em tela já estaria
sujeita à homologação tácita do Fisco;
3.2.2.
os tributos possuem caráter pessoal e não podem ser exigidos de terceiros, salvo,
nas hipótese previstas no art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN), que não se verificam no
caso da sucessão da autuada pela VICTORY;
3.2.3.
parte dos créditos tributários em tela estariam decaídos, haja vista que o prazo
assinado ao Fisco para constituí-los, em se tratando de lançamento por homologação em que há
pagamento antecipado do valor do tributo é de cinco anos, contados desde a ocorrência do fato
gerador. Dado que os valores constantes dos extratos de pagamentos efetuados por cartão de
crédito e de débito dizem respeito a eventos ocorridos em datas anteriores a esse prazo tais
parcelas estariam decaídas;
3.2.4.
os valores declarados em DIPJ e pagos pela Contribuinte enquanto estava ativa no
ano-calendário de 2008, R$ 3.189.248,02 (R$ 1.806.059,83, pela matriz, e R$ 1.383.188,19, pela
filial), cf. tabelas (e-fls. 12464/12466), não foram levados em consideração pela Fiscalização.
Fl. 12908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

Acrescenta que não é razoável supor que os valores imputados como omissão de receita pela
autoridade lançadora possam corresponder a uma porcentagem tão grande do faturamento
combinado de J. C. NUNES e de VICTORY MATERIAIS ESPORTIVOS (R$ 4.925.143,41 de
R$ 5.809.261,21).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no
Acórdão no 06-44.484 - 1a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 26/11/2013 (e-fls.
12.499/12510), de que se cientificou o Contribuinte em 29/01/2014 (e-fls. 12523), cujos ementa
e resultado estão vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. MPF. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Na hipótese de as infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF, também configurarem com base nos mesmos elementos de prova
infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados
incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de nele estarem
expressamente mencionados.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa, 150% cf. art. 44, §1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, somente é aplicável quando a autoridade fiscal faz prova, de modo
inconteste, por meio de documentos acostada aos autos, a presença de dolo
específico na conduta do contribuinte, para o dolo genérico deve-se aplicar a
multa de 75% prevista no caput do mesmo dispositivo.
DEFASAGEM ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DE VENDAS EFETUADAS
POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E A DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO.
Não merece prosperar, por ausência de provas, a alegação a respeito de uma
suposta defasagem temporal de até 60 dias entre o momento em que as
operadoras de cartão de crédito depositam os valores referentes a vendas de
empresas comerciais; caberia a interessada demonstrar os fatos por meio de
demonstrativos e contratos com as instituições financeiras.
CARÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE EMPRESAS
OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO.
Dado que a contribuinte não fez prova da apropriação das receitas provenientes
das operações com cartões de débito e de crédito, procede o lançamento da
receita omitida nos termos do art. 528 do Regulamento do Imposto de Renda RIR
– Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999.
SUCESSÃO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
EFETUADOS EM FAVOR DA SUCESSORA.
Fl. 12909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

A contribuinte não fez prova de que os valores pagos pelas operadoras de cartão
de débito e de crédito em seu próprio nome beneficiaram de fato a sociedade
empresária que a sucedeu no mesmo ramo e domicílio, argumento improcedente.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
5.

Irresignado, em 27/02/2014, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
12.525/12.545). Repete os argumentos expendidos nos subitens “3.1.7”, quanto ao MPF; “3.1.3”;
“3.1.1”; “3.1.4”; e “3.2.4”, todos deste Relatório. Adiciona que “[t]anto é verdade o acima
referido que, ao se fazer a consulta aos dados cadastrais da Cielo (documento, em anexo, n. 03,
e-fls. 12.623), a afiliação da empresa Victory Artigos Esportivos Ltda. só ocorreu em 05 de
fevereiro de 2.009. Ou seja, somente a partir dessa data as operadoras de cartões de
débito/crédito identificaram as venda como realizadas pela Victory Artigos Esportivos Ltda. e
não mais pela J C Nunes Esportes — EPP”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 12.523 e 12.525), pelo que dele
conheço.
PRELIMINAR PROCESSUAL: MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
7.

O Acórdão da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto à matéria, a teor
do “Voto” condutor:
“13. No que diz respeito a ausência, no MPF, de outros tributos |além do IRPJ,
cumpre deixar claro que existe sólida jurisprudência administrativa, de acordo
com a qual o MPF é um instrumento de controle da atuação da administração
tributária federal incapaz de comprometer a validade do lançamento, ato
administrativo vinculado e obrigatório lavrado no exercício de competência
definida em lei, cf. art. 3o e 142 do [...] CTN [...].
14. Sobre o grau de abrangência do MPF, a seguir, encontram-se reproduzidas
as ementas de recentes julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – que adotam, de modo pacífico, o posicionamento aqui referido:
[transcreve ementas]
16. Ademais, é importante salientar, que no início da ação fiscal, 23/09/2011,
vigia a Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, em cujo art. 8o,
reproduzido abaixo, consta o escopo do MPF, verbatim:
Fl. 12910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no MPF-F ou
no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a
normas de outros tributos, estes serão considerados incluídos no procedimento de
fiscalização, independentemente de menção expressa no MPF.
17. No caso em tela, os tributos lançados – IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF –
foram constituídos em decorrência dos mesmos fatos, vale dizer, discrepância
entre as receitas apuradas e as declarações apresentadas ao Fisco, e se apóiam
nos mesmos elementos de prova; devem, por esse motivo, ser considerados
incluídos no procedimento de fiscalização independentemente de menção
expressa no MPF.
(...)
19. Desta forma, verificada a ocorrência dos fatos geradores de outros tributos
além do IRPJ, com base nos mesmos elementos de prova, os correspondentes
créditos tributários devem ser constituídos, mediante lançamentos (autos de
infração) distintos para cada tributo ou contribuição, cf. [art.] 9o, caput, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova, cf. [art.] 9o, §1o, do mesmo decreto. Não merece prosperar, portanto, este
argumento” (grifou-se).
8.

Além da jurisprudência mencionada, o trecho está em consonância com a
doutrina1:
A competência exclusiva conferida ao AFRF para efetuar o lançamento não pode
ocasionar, portanto, qualquer limitação ao poder da União de exigir os tributos de sua
competência, eis que esse poder deriva da própria Constituição Federal. A Carta Magna
define as competências impositivas dos entes federados que irão exercê-las instituindo e
cobrando tributos nos termos das leis aprovadas pelo Congresso Nacional. [...]
9.

Neste tópico, portanto, tratando-se o MPF (hoje, TDPF) de mero controle da
administração tributária, não influindo na legitimidade do lançamento tributário, não prospera o
argumento da Recorrente, no sentido de que a “[...] inclusão de outros tributos não indicados no
Mandado de Procedimento Fiscal constitui flagrante ilegalidade que, consequentemente, o torna
nulo”.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
10.

O Acórdão da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto à matéria, a teor
do “Voto” condutor:
“24. No caso concreto, o fato gerador de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica, apurado em bases trimestrais – dada a opção da contribuinte pelo lucro
presumido, cf. DIPJ às fls. 50-65 –, mais remoto ocorreu em 31/03/2008. Ora,
como a ciência do auto de infração impugnado , cf. documento à fl. 12.432, deu-
se em 31/01/2013, não há que se falar em decadência, haja vista que o prazo

1 NEDER, Marcos Vinicius; MARTÍNEZ LÓPEZ, Maria Teresa. "Processo administrativo fiscal comentado". 3. ed.
São Paulo: Dialética, 2010, pp. 142-143.
Fl. 12911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

decadencial estabelecido pelo art. 150 do CTN, como visto expiraria em março de
2013. O mesmo se aplica aos tributos apurados em bases mensais.
25. Ademais, como não foram apresentadas provas das alegações sobre a
defasagem dos recebimentos relacionados a períodos anteriores a janeiro de
2008, também esta questão preliminar é improcedente, posto que não houve
lançamento relacionado a tais períodos”.
11.

Assim, não pode proceder a alegação da Recorrente, no sentido de que “[...] as
receitas auferidas, por meio das vendas realizadas na modalidade crédito por meio dos cartões,
trazem embutidas defasagem de meses entre a realização do negócio jurídico de compra e venda
e a efetiva realização da receita, temos que, os valores apontados como crédito nos primeiros
meses do ano de 2.008 respeitam ao ano de 2.007 (fato gerador), configurando a decadência
destes”, quando ela mesma assenta que a “[...] fazer prova do alegado, a empresa solicitou às
operadoras de cartões demonstrativos que associam os valores recebidos aos meses em que as
transações comerciais foram realizadas e o contrato firmado com estas que demonstram o retardo
nos pagamentos a empresa. Tais documentos são complexos de se obter mas já foram
solicitados, assim que encaminhados pelas empresas operadoras dos cartões estaremos juntado
aos autos deste processo de modo a comprovar cabalmente a defasagem entre os valores de
receitas”. É que, transcorridos quase 7 (sete) anos entre a interposição do Voluntário e a
realização desta sessão de julgamento, nenhum dos mencionados documentos foram
juntados aos autos.
MÉRITO
Defasagem entre os valores de receitas de cartões declarados pelo
Contribuinte e os apurados pela Fiscalização
12.

Como visto no item anterior deste “Voto”, não pode mesmo prevalecer o
argumento da Recorrente, no sentido de que “[d]e acordo com o já exposto na Impugnação e
reiterado neste Recurso, as receitas auferidas por meio do recebimento das vendas realizadas
com cartões de crédito trazem embutidas uma defasagem de até 10 (dez) meses entre a realização
do negócio jurídico de venda e a efetiva realização da receita (ou seja do recebimento das
parcelas do ano anterior”, vez que nada comprova acerca de tal ocorrência.
Omissão de receita de vendas
13.

O Acórdão da Autoridade Julgadora de piso assim dispõe quanto à matéria, a teor
do “Voto” condutor:
“28. A lide versa sobre a efetiva apropriação na contabilidade de J C NUNES,
pessoa jurídica com CNPJ no 04.460.769/000143, perfeitamente identificada no
feito, como receita de venda, de todos os valores recebidos de operadoras de
cartão de débito e de crédito no ano-calendário de 2008. A esta questão de fundo
está associada a da sucessão da impugnante pela sociedade empresária
VICTORY ocorrida no mês de agosto daquele ano, que será abordada ao final
deste voto.
29. Os dados constantes nos autos podem ser consolidados na tabela abaixo:
Fl. 12912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

* Todos os valores aqui indicados correspondem à soma de Matriz e Filial
30. Ficam claras as diferenças existentes entre os valores registrados nos livros
contábeis da contribuinte (reafirmados por ela em sua impugnação, às fls.
12.464/12.465) e os constantes no Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON nos meses de julho e agosto de 2008.
31. Também há divergências entre os valores consolidados pela fiscalização
(terceira coluna da tabela), obtidos por prova direta a partir de extratos às fls.
253/1.451 (rectius, e-fls. 11.188/12.384), e os declarados e escriturados pela
contribuinte.
32. Houve, ademais, conforme se nota na terceira coluna da tabela acima,
transferências de recursos efetuadas por operadoras de cartão de crédito em
favor de J C NUNES – CNPJ no 04.460.769/0001-43 – durante todos os meses do
ano-calendário de 2008, independentemente da sucessão referida pela
impugnante, matéria a ser discutida mais tarde.
33. A escrituração contábil da pessoa jurídica aponta como total de débitos na
conta contábil caixa (01.02.01.001.0001 (10004)), à fl. 154 (rectius, e-fls. 215),
tão-somente o montante de R$ 3.193.097,32, enquanto na conta contábil conta
corrente matriz (02.01.05.00.0004 (25634)), às fls. 177/178 (rectius, e-fls.
238/239), foi debitado apenas R$ 97.715,01.
34. Não há referência, no livro razão, às fls. 132/207 (rectius, e-fls. 193/268), a
uma conta corrente da filial.
35. Ainda que se considerasse a sucessão ocorrida em 31 de agosto de 2008, a
consolidação efetuada na tabela acima revela que foram transferidos por
Fl. 12913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

operadoras de cartão de crédito aos CNPJ da matriz e da filial de J C Nunes, até
aquela data, um total de R$ 3.481.119,55; enquanto, no mesmo período,
transitaram a débito das contas caixa e conta corrente matriz tão-somente R$
3.286.963,03 (R$ 3.193.097,32 + R$ 97.715,01).
36. Tal constatação implica que, mesmo que se considere que todas as operações
de venda até a data da sucessão tenham ocorrido exclusivamente com dinheiro de
plástico, ainda faltariam R$ 194.156,52 para que a escrita contábil da
impugnante se mostrasse consistente.
37. J C NUNES foi intimada e reintimada a demonstrar a relação existente entre
os valores declarados pelas operadoras financeiras e as vendas que efetuou
(matriz e filial), cf. documentos às fls. 66/92, entretanto nunca esclareceu as
discrepâncias apuradas, limitando-se a trazer ao feito cópia de guias do imposto
de circulação estadual, às fls. 12.471/12.492, que não atendem a esse propósito,
haja vista que não discriminam, na forma requisitada, os vínculos necessários
entre os valores financeiros recebidos e as respectivas operações comerciais de
venda de mercadorias.
38. À falta de esclarecimentos apropriados prestados pela contribuinte e, em face
das inconsistências apuradas nos seus registros contábeis (e declarações
apresentadas), andou bem a fiscalização ao considerar que houve omissão de
receitas e que esta alcança todo o montante dos valores relativos a pagamentos
em favor de J C NUNES efetuados por operadores financeiros não discriminados
adequadamente em sua na escrita contábil, cf. estipula o art. 528 do [...] RIR [...]
39. Para que a impugnante pudesse se valer do argumento de que parte desses
(dado que a totalidade, como visto, ultrapassa os valores escriturados)
encontram-se embutidos na sua contabilidade e declarações, competiria a ela, J
C NUNES, demonstrar: 1) o quanto, 2) em que momentos e 3) de que modo tais
apropriações aconteceram, nos termos definidos pelas legislações civil (art.
1.179-1.195, do Código Civil, Lei no 5.172, de 10 de janeiro de 2002), e fiscal
vigentes.
40. Tendo transcorrido in albis os prazos oferecidos para tal demonstração no
curso da ação fiscal e, do mesmo modo, dada a ausência de comprovação
concreta na peça impugnatória em tela não há como acolher, no vácuo, a
impugnação oferecida.
Sucessão da impugnante
41. Analogamente, o argumento da impugnante sobre a sucessão ocorrida em
31/08/2008, data a partir da qual todas as operações comerciais no seu domicílio
fiscal foram transferidas para a sociedade empresária que a sucedeu, apesar de
plausível, carece de provas que o sustentem.
42. Não se trata, pois de responsabilidade atribuída pela fiscalização a terceiros,
nos termos do art. 121 do CTN, mas de responsabilidade pessoal da própria
Fl. 12914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

pessoa jurídica J C NUNES, pelos valores que recebeu em seu CPF sem
escrituração contábil apropriada.
43. Com efeito, o que se verifica nos autos é que as empresas operadoras de
pagamento por meio eletrônico declararam ter efetuado pagamentos em favor de
beneficiária com o CNPJ de J C NUNES, antes e depois de a sucessão ter
ocorrido, e, em ambos os casos, a impugnante não apresentou elementos que
associassem as quantias depositadas às respectivas operações comerciais
próprias ou de sua sucessora, lacuna que torna impossível o acolhimento da
alegação” (grifou-se; negrito do original).
14.

Em suas razões no âmbito do Voluntário, afirma, basicamente, que (i) a “[...] base
de cálculo que consubstancia o Auto de Infração, objeto deste Recurso, tratam-se de operações
de vendas nas modalidades de cartão de crédito e cartão de débito, pagos pelas administradoras
de cartões, relativo às operações da sociedade empresarial ‘J C Nunes Esportes – EPP’ (de
janeiro à agosto de 2.008) e da empresa ‘Victory Artigos Esportivos Ltda.’ (dos meses de agosto
à dezembro de 2.008), que sucedeu a primeira no mesmo endereço e para a qual lhes foram
disponibilizadas, pelas respectivas operadoras, as mesmas máquinas de cartões de crédito e
débitos anteriormente usadas na ‘J C Nunes Esportes — EPP’”; (ii) em “[...] consulta aos dados
cadastrais da Cielo (documento, em anexo, n. 03, e-fls. 12.623), a afiliação da empresa Victory
Artigos Esportivos Ltda. só ocorreu em 05 de fevereiro de 2.009”; e (iii) faz remissões a tabelas
já apreciadas pela Autoridade Julgadora de piso, como visto de trecho.
15.

Para corroborar suas razões, todavia, limita-se a trazer aos autos documentos já
apreciados pela 1a instância de julgamento e tidos por insuficientes, quais sejam: condição de
“suspensa” junto à RFB, DIPJ 2009 e GIAs referentes a si; e cartão CNPJ, GIAs de abril a
dezembro/2008, DIPJ, Livros de apuração do ICMS de abril a dezembro/2008 e Livros de
Entradas e de Saídas de abril a dezembro/2008 da VICTORY ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
16.

Neste tópico, portanto, por não esclarecer as discrepâncias entre suas escriturações
contábil e fiscal e os extratos fornecidos pelas operadoras de cartões de débito e de crédito, não
assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto as preliminares, e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 12915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.131 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723115/2012-46

Fl. 12916
DF CARF MF
Documento nato-digital